Tribunal: CARF
Processo: 19613.724359/2021-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19613.724359/2021-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.837 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
ANTONIO EDUARDO FERREIRA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2019
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O
VALOR BRUTO DIMINUÍDO DAS DEDUÇÕES LEGAIS.
O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 da lei 7.713, de 22/12/1988.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite
(suplente convocado), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 107-015.363 da 18a Turma da
DRJ07 em Brasília/DF (fls. 225 e 226).
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2018, às fls. 202 a 209, data de ciência em 26/05/2021 (fl. 212).
Infração: Omissão de Rendimentos de RRA no valor de R$ 296.178,39.
O enquadramento legal e o crédito tributário constam na Notificação.
Em 07/06/2021, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 04 a 09, alegando, em
síntese, que não teria sido deduzido os honorários advocatícios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19613.724359/2021-29
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.837 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19613.724359/2021-29

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Em relação à Omissão de RRA de R$ 296.178,39, o impugnante argumenta que os
honorários advocatícios não teriam sido deduzidos. Contudo, é necessário que infração
tributária seja confirmada, pois de acordo com a própria Notificação de Lançamento os
honorários advocatícios já foram considerados, não havendo mais nenhum valor a ser
utilizado para reduzir a base de cálculo do imposto de renda.
Vale esclarecer que o rendimento recebido foi de R$ 2.080.367,95, com o desconto dos
honorários de R$ 624.110,38, chegou-se ao valor tributável de R$ 1.456.257,57. Pelo
fato de ter sido oferecido à tributação apenas a quantia de R$ 1.160.079,18, foi apurada
a omissão de R$ 296.178,39.
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela Improcedência da Impugnação
em tela, devendo ser corroborada a Notificação de Lançamento.

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/09/2022, o sujeito passivo
interpôs, em 20/09/2022 (despacho de fl. 425), Recurso Voluntário, fl. 236, por meio do qual, em
apertada síntese, sustenta que o valor por ele oferecido à tributação em sua declaração
corresponde ao valor líquido efetivamente recebido.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Trata-se de valores recebidos acumuladamente em decorrência de ação
reclamatória trabalhista frente a Caixa Econômica Federal.
Improcedente a pretensão do recorrente trazida em sua peça recursal de que o
imposto incida somente sobre os valores líquidos que ingressaram em seu patrimônio.
Sobre o assunto dispõe o art. 3o da Lei no 7.713, de 22/12/1988
Art. 3o- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (grifamos)

Assim sendo, o valor total bruto tributável deve ser oferecido à tributação,
diminuindo-se da base de cálculo as deduções permitidas em lei.
Correta então a apuração da Fiscalização da base de cálculo tributável, como bem
descreveu o relator do acórdão recorrido em seu voto acima reproduzido no “relatório” deste
acórdão.

Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.837 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19613.724359/2021-29

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)

Honório Albuquerque de Brito

Fl. 434
DF CARF MF
Original